Tribunal: CARF
Processo: 13896.910095/2012-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.910095/2012-28
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.660 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
JPTE ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso em diligência, para que a autoridade administrativa: (1) intime o contribuinte a
demonstrar seu direito com base nas notas fiscais juntadas aos autos até o Recurso Voluntário;
(2) elabore relatório conclusivo acerca das demonstrações e comprovações efetuadas pelo
contribuinte; (3) dê ciência ao contribuinte para se manifestar no tocante ao resultado da
diligência, no prazo de 30 (trinta) dias. Vencidos os conselheiros Marcos Antônio Borges
(Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Junior e Márcio Robson Costa, que negavam
provimento.

Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 69 apresentado em face da decisão de primeira instância, proferida no
âmbito da DRJ/MG de fls. 59, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade de fls.
2, apresentada em face do Despacho Decisório Eletrônico de fls. 49.
Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o relatório
apresentado na decisão de primeira instância:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.910095/2012-28
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.910095/2012-28

“Trata-se
de
Declaração
de
Compensação
(DCOMP)
no
03528.94039.201211.1.3.043840 com aproveitamento de suposto pagamento a maior do
PIS no valor de R$ 63.341,08, referente ao período de apuração (PA) de jan/10.
A Delegacia da Receita Federal de origem emitiu Despacho Decisório Eletrônico de não
homologação da compensação, tendo em vista que o pagamento apontado como origem
do direito creditório estaria integralmente utilizado na quitação de débito da
contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação dos débitos
informados no PERDCOMP.
Inconformada com o despacho decisório, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, argumentando que é prestadora de serviços no ramo de engenharia,
tendo como tomadora o Grupo Petrobrás, acumulando créditos com as aquisições de
bens e serviços utilizados como insumos nas atividades exercidas. Aduz que a
sistemática nãocumulativa da COFINS e do PIS pretendeu desonerar a cadeia produtiva,
ao permitir que sejam descontados créditos referentes às aquisições, efetuadas no mês,
de bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de produtos destinados à
venda ou na prestação de serviços, conforme dispõe o artigo 3o da Lei 10.833/03. Para
comprovar a regularidade dos créditos, anexa o Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais retificador, Declaração de Débitos e Créditos retificada e Pedido
de Compensação – Per/Dcomp.
É o relatório.”

A Ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 20/12/2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. RETIFICAÇÃO DE
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (DCTF).
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
EM
DOCUMENTAÇÃO
IDÔNEA,
DEVIDAMENTE ESCRITURADA.
Considerando que o DARF indicado no PER/DCOMP (Pedido de Ressarcimento ou
Restituição / Declaração de Compensação) como origem do crédito foi utilizado para
quitar débito confessado em DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais), e que o Contribuinte não logra comprovar que a verdade material é outra, não
há que se falar em pagamento indevido.
Considerase confissão de dívida os débitos declarados em DCTF (Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais), e não constitui elemento de prova suficiente
para justificar a retificação dos valores dos tributos devidos constantes de DCTF as
informações declaradas pelo Contribuinte por meio do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais DACON, quando desacompanhada dos documentos e
demonstrativos contábeis aptos a lhe darem sustentação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL DIREITO CREDITÓRIO.
PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a” a “c”, do art. 16, do Decreto no 70.235/72, as
provas do direito creditório devem ser apresentadas por ocasião da interposição da
Manifestação de Inconformidade, precluindo o direito de posterior juntada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.”
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.910095/2012-28

Em Recurso Voluntário o contribuinte reforçou os argumentos apresentados
anteriormente.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo
regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.

Voto.

Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme a legislação, as provas, documentos e petições apresentados aos autos
deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais
concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se
esta Resolução.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
O relator da decisão de primeira instância apontou que os documentos juntados
eram insuficientes para o reconhecimento do crédito, conforme trechos selecionados e transcritos
a seguir:

“Dessa forma, para que os dados declarados em DACON fossem considerados corretos,
infirmando aqueles confessados em DCTF e demonstrando a liquidez e certeza do
crédito a compensar, seria necessário que a interessada trouxesse aos autos documentos
que corroborassem a apuração do tributo ali declarado, com a devida composição da
base de cálculo apurada, comprovando especialmente a ocorrência dos alegados
créditos, por meio da apresentação da escrituração contábil/fiscal do período, em
especial os Livros Diário e Razão (e os documentos que lhes dão suporte), em
obediência ao disposto no art. 16 do Decreto n° 70.235/72.
Cumpre observar que o ônus da prova é da manifestante no que tange à existência e
regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com efeito,
ao declarar à Autoridade Tributária que dispunha de crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza
quando do exame administrativo. Como visto, de acordo com os dados confessados pela
interessada, a disponibilidade do crédito não existia na fase em que aconteceu a
conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada
nesta fase de contestação do despacho resultante.
(...)
Dessa forma, diante da ausência de provas sobre a liquidez e certeza do direito
creditório informado na referida DCOMP, revelase procedente o ato de não
homologação da compensação declarada.”

O contribuinte, por sua vez, em Recurso Voluntário continuou a afirmar que
juntou todas as provas e que estas são suficientes para o reconhecimento do crédito e, ao analisar
os documentos juntados, é possível verificar que o contribuinte juntou várias notas fiscais que
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.910095/2012-28

representam dispêndios que talvez possam ser enquadrados nas hipóteses de aproveitamento de
crédito.
Configurado o início de prova e, considerando o disposto nos artigos 16, §6.o e 29
do Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113,
142 e 149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
que o julgamento seja CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA, para que a autoridade administrativa:
(1) intime o contribuinte a demonstrar seu direito com base nas notas fiscais
juntadas aos autos até o Recurso Voluntário;
(2) elabore relatório conclusivo acerca das demonstrações e comprovações
efetuadas pelo contribuinte;
(3) dê ciência ao contribuinte para se manifestar no tocante ao resultado da
diligência, no prazo de 30 (trinta) dias.
Após, retornem os autos a este Conselho para a continuidade do julgamento.
Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital